Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória cumulada com pedido de renegociação de dívida indeferiu o pedido de limitação de descontos de empréstimos bancários.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, antes da conclusão da fase conciliatória prevista no Código de Defesa do Consumidor, impor limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, nos termos do Tema 1085 do STJ (REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
4. A Lei no 14.181/2021 prevê um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento do consumidor, compreendendo a fase conciliatória e a fase contenciosa. A antecipação de tutela para limitar descontos sem a conclusão da primeira fase subverteria o procedimento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.